Tribunal: TJES
Processo: 5000138-38.2023.8.08.0013
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-38.2023.8.08.0013

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA FIGUEIREDO SIMONI

PARTE RÉ: MUNICIPIO DE CASTELO e outros (2)

RELATOR(A):

Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária em ação de obrigação de fazer ajuizada com o fito de obter tratamento especializado para paciente de 45 anos, dependente químico (crack e cocaína) há cerca de 30 anos, que apresenta sintomas depressivos e ideação suicida, não possuindo a família condições de custear o tratamento.

2. A parte autora requereu a condenação solidária do Município e do Estado ao fornecimento da internação involuntária do paciente, pedido que foi julgado procedente em primeiro grau, não havendo interposição de recurso voluntário pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da determinação judicial que impôs aos entes públicos o dever de custear a internação compulsória de paciente com dependência química severa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo pacífico o entendimento de que a responsabilidade pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde é solidária entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuindo qualquer deles legitimidade passiva.

5. A internação compulsória, por mitigar a autonomia da vontade do indivíduo, reveste-se de caráter excepcional, condicionando-se à existência de opinião técnica sólida que ateste a insuficiência dos tratamentos ambulatoriais e a urgência da medida para resguardar a vida e a dignidade humana.

6. Na hipótese vertente, o laudo médico-psiquiátrico circunstanciado atestou inequivocamente a gravidade do quadro (CID 10: F19.2), o histórico do vício, a ineficácia de tratamentos anteriores e a periculosidade concreta, evidenciando que a manutenção da internação na clínica especializada é o meio necessário para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida, para manter incólume a sentença.

8. Tese de julgamento: "O fornecimento de tratamento de saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, sendo cabível a determinação de internação compulsória de dependente químico, em caráter excepcional, quando atestada a sua estrita necessidade por meio de laudo médico circunstanciado e constatada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares."

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 196 da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 873.437/MG; TJES, Apelação / Remessa Necessária 48130079022; TJES, Agravo de Instrumento 0000319-66.2017.8.08.0068; TJES, Remessa Necessária Cível 50092124920248080024; TJES, Apl-RN 0002578-86.2016.8.08.0062.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id.
19102263
proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara de Castelo que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer”

ajuizada por
MARIA DA PENHA FIGUEIREDO SIMONI
, em face do
MUNICÍPIO DE CASTELO
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a demanda para condenar os requeridos, solidariamente, ao fornecimento da internação involuntária de
MARCELO FIGUEIREDO SIMONI.

A autora alegou que seu filho, Marcelo, possui 45 anos e apresenta estado avançado de dependência química (crack e cocaína) há cerca de 30 anos, com sintomas depressivos e ideação suicida, necessitando de tratamento especializado que a família não possui condições de custear.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer de id.
19231337
pugnando pela confirmação do comando sentencial.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000138-38.2023.8.08.0013

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA FIGUEIREDO SIMONI

PARTE RE: MUNICIPIO DE CASTELO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCELO FIGUEIREDO SIMONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 19102263 proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara de Castelo que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer”

ajuizada por
MARIA DA PENHA FIGUEIREDO SIMONI
, em face do
MUNICÍPIO DE CASTELO
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a demanda para condenar os requeridos, solidariamente, ao fornecimento da internação involuntária de
MARCELO FIGUEIREDO SIMONI.

A autora alegou que seu filho, Marcelo, possui 45 anos e apresenta estado avançado de dependência química (crack e cocaína) há cerca de 30 anos, com sintomas depressivos e ideação suicida, necessitando de tratamento especializado que a família não possui condições de custear.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer de id. 19231337 pugnando pela confirmação do comando sentencial.

Pois bem.

Já adianto que não há reparo a ser feito, porquanto em sintonia com o art. 196, da Constituição Federal que estabelece:
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais”
(AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019).

Assim, a

responsabilidade entre os entes federativos - União, Estados, Distrito Federal e Municípios - no que concerne à implementação do direito à saúde mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares é solidária.

Nesse passo, importa acentuar que a sistemática constitucional impõe ao

Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, e, apenas com o intuito de ilustrar, trago à colação o seguinte aresto deste Tribunal de justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DEFERATIVOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. -
A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196). 2. - O excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia da saúde à população, inclusive mediante o fornecimento de remédio ou tratamento especializado.

3. - Existindo prova idônea, consubstanciada em laudo médico, de que a autora, usuária do SUS - que se encontrava na enfermaria do Hospital Dório Silva – necessitava de internação em um leito de uma unidade de tratamento intensivo para continuidade do tratamento das moléstias que a acometiam, dentre elas, pneumonia, hipertensão arterial, diabetes, bócio multinodular e insuficiência cardíaca, justifica-se que sejam os entes públicos réus (Estado e Município) compelidos à disponibilizar o leito de UTI de que a autora necessitava. (...) (TJES, Apelação / Remessa Necesária, 48130079022, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/03/2016)

No caso dos autos, busca-se a internação do Sr.
MARCELO FIGUEIREDO SIMONI
em razão da gravidade de seu quadro de dependência química e riscos associados. A condição do paciente restou devidamente comprovada pelo Laudo Médico-Psiquiátrico circunstanciado de id. 21771074, o qual atesta o histórico de uso de substâncias ilícitas e a ineficácia de tratamentos ambulatoriais ou em comunidades terapêuticas anteriores.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄
1988
).
” (Agravo de Instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).

Nesse ponto, conforme bem salientado na r. sentença “
Da análise dos autos, verifico ter sido demonstrado satisfatoriamente que o assistido necessita de tratamento especializado, na modalidade internação. Inclusive, há laudo circunstanciado, subscrito por médico psiquiatra, que justifica os motivos da necessidade de internação compulsória
”.

Nessa linha, buscando concretizar a garantia constitucional do art. 196 da CF, revelou-se nos autos que a internação do paciente foi o meio para salvaguardar a sua incolumidade física e mental.

Por oportuno, cito o seguinte precedente deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA . DEVER ESTATAL DE GARANTIA AO TRATAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária submetida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, em razão da sentença que determinou a internação compulsória de Jeferson Ferreira Damaceno, às expensas do Estado do Espírito Santo, em clínica especializada para tratamento adequado, pelo tempo necessário à sua recuperação, nos termos da Lei nº 10 .216/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a determinação da internação compulsória de paciente com dependência química, às custas do Estado, à luz da Lei nº 10.216/2001 e da Lei nº 13 .840/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estado tem o dever constitucional de garantir o acesso à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o que inclui o fornecimento de tratamento adequado a dependentes químicos quando comprovada a necessidade. A internação compulsória somente é admissível em caráter excepcional, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, conforme o § 6º do artigo 23-A da Lei nº 13 .840/2019. Nos termos do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica compulsória exige laudo médico circunstanciado que justifique sua necessidade, requisito devidamente atendido nos autos pelo laudo juntado. Precedente deste Tribunal reconhece a legalidade da internação compulsória de pacientes que apresentem condições clínicas que justifiquem a medida, conforme demonstrado no Agravo de Instrumento nº 0000110-02 .2020.8.08.0001 (TJES) . IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária conhecida e sentença mantida. Tese de julgamento: O Estado deve garantir o tratamento adequado a dependentes químicos, podendo ser determinada a internação compulsória quando comprovada sua necessidade por laudo médico circunstanciado. A internação compulsória tem caráter excepcional e deve ser adotada somente quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, nos termos do § 6º do artigo 23-A da Lei nº 13 .840/2019. Vitória, 31 de março de 2025. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50092124920248080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

REMESSA EX OFFICIO. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL. MÁXIMA EFETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO. CONFUSÃO. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA MUNICÍPIO. RESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS MAS NÃO PROVIDOS. I - A garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e
196, da CF/88
), abrangendo a assistência médica psiquiátrica, que definitivamente não pode sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo a medida à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o paciente. II - No que toca a assistência à saúde em geral, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o STF, consagraram, a teor do artigo 196, da Constituição Federal, o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o a internação para tratamento psicológico, sob pena de se incorrer em grave omissão. III - No caso em tela, ao que se vê, especificamente do relatório social apresentado por assistente social e do laudo médico acostados à exordial, padece o Autor de “doença mental compatível com retardo mental e psicose”, havendo situação de risco próprio e de terceiros, a se revelar impositiva sua internação para tratamento psiquiátrico. [...] VII - Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. Apelos voluntários conhecido, mas não providos.
(TJES; Apl-RN 0002578-86.2016.8.08.0062; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/08/2018; DJES 24/08/2018)

Ficou demonstrado nos autos que o paciente padece de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de crack e cocaína (CID 10: F19.2), apresentando periculosidade concreta e vulnerabilidade psíquica, o que justifica a medida adotada pelo Juízo de origem.

A manutenção da internação na Clínica Crevida revela-se necessária para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e de sua família, evitando-se o risco iminente de desinternação que prejudicaria sua evolução clínica.

Destarte, diante da garantia constitucional apontada e considerando a prova documental robusta, a r. sentença não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente remessa necessária, mantendo-se incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)